Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-89.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008939-89.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TUANE DE FATIMA LUZIA ACENSO FELIPE - CPF: 735.588.001-25 (RECORRENTE), FRANCISCO RAMON PEREIRA BARROS - CPF: 001.120.232-74 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1008939-89.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
Thuane de Fátima Luzia Acenso Felipe

Parte Recorrida(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/05/2022

Ordem na pauta: 22

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS

CONFIGURADOS

– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A readequação da malha aérea por intenso tráfego até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém não é o suficiente para excluir o dever da transportadora aérea de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

A empresa de transporte aéreo que permite o extravio de bagagem age de forma negligente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Eleva-se o
quantum

fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela reclamante em face de sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a
pretensão inicial, condenou a companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais em razão da alteração unilateral de voo e extravio temporário de bagagem.

A recorrente sustenta que adquiriu passagem aérea com saída de Sinop/MT em 21/04/2021 e destino à Maringá/PR na mesma data, todavia, ao realizar conexão na cidade de Campinas/SP, o voo para o seu destino final teve 12 (doze) horas de atraso, permanecendo no aeroporto por todo esse período com sua filha menor de 2 (dois) anos e afilhada adolescente.

Como se não bastasse isso, ao chegar à cidade de Maringá, a autora foi informada que sua bagagem havia sido extraviada para o Rio de Janeiro, tendo que realizar gastos para a aquisição de produtos de higiene pessoal.

Noticia, ainda, que teve sua mala devolvida somente no dia seguinte (22/04/2021), sendo compelida a assinar termo de retirada da bagagem e recebimento da quantia de R$ 100,00 (cem reais), abrindo mão de eventual discussão reparatória.

Assim, a autora pugna pela reforma da sentença, requerendo a majoração dos danos morais, devido ao fato de seu voo ter tido atraso de 12 (doze) horas, sem qualquer aviso prévio, e extravio temporário de sua mala.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 110305056).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o cerne da questão encontra-se no reconhecimento da responsabilidade civil da empresa aérea, pela falha na prestação dos serviços em razão da alteração unilateral do voo, sem aviso prévio e sem qualquer assistência material, e extravio de bagagem.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

Quanto ao mérito, destaco que a readequação da malha aérea por intenso tráfego, conforme alegado pela recorrida, até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, no entanto, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o do CDC.

Neste caso, não há nos autos documentos capazes de demonstrar que a empresa aérea prestou assistência material à autora/recorrente, notadamente porque teve de suportar espera superior a 12 (doze) horas com criança menor de 02 (anos) de idade.

Ademais, a requerente teve sua bagagem extraviada de forma temporária, ficando privada de utilizar seus pertences em cidade diversa daquela que reside, de modo que deve ser indenizada pelos infortúnios suportados decorrentes dessa atitude negligentemente da empresa aérea.

Nesse sentido é o firme entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO APÓS 05 (CINCO) DIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1022717-71.2021.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CENCELAMENTO DE VOO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 32 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ATRASO INCONTROVERSO – INTENSO TRÁFEGO AÉREO NÃO COMPROVADO – HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – DANO MATERIAL DEVIDO – PERDA DE UMA DIÁRIA EM FERNANDO DE NORONHA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrente de falha na prestação do serviço, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O atraso de voo que implica em demora de aproximadamente 32 horas para chegada ao destino final configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor.

A tese de intenso tráfego aéreo, a par de não comprovada, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e por isso mesmo evitável.

O dano material, consistente na perda de uma diária em Fernando de Noronha por conta do cancelamento do voo, deve ser ressarcido.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1014908-56.2019.8.11.0015, LUCIA PERUFFO, Publicado no DJE 02/09/2020)

Assim, sobre os danos morais, correta a sentença em reconhecê-los, pois a recorrente foi submetida a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela companhia aérea,
conforme fatos já mencionados,
o que configura
ato ilícito sob a ótica dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito do cabimento da indenização por danos morais, entendo que em relação ao valor fixado a sentença merece reparos.

Sobre esse ponto, necessário lembrar que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof.
Paulo de Tarso Sanseverino
[1]

Levando em conta os aspectos indicados acima,
majoro
a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente servirá como medida pedagógica de modo a evitar a reiteração da prática ilícita pelo ofensor.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por danos morais para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença prolatada.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022